Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de sucessão empresarial de pessoa jurídica (PAPELARIA ABC), na ação de execução ajuizada em desfavor de JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS, ESPÓLIO DE JOÃO GASPAR MOREIRA e PRISCILA RODRIGUES ELIAS. A recorrente alega que “a pessoa jurídica TOUR DE FORCE não ser parte do processo não constitui óbice ao reconhecimento da sucessão empresarial”, acrescenta que não pretende a inclusão da TOUR DE FORCE, mas tão somente que houve sucessão em relação à PAPELARIA ABC LTDA (ID 48696721 - Pág. 12). Concluiu que não é possível “analisar qualquer possibilidade de redirecionamento da obrigação para outra pessoa jurídica da qual o executado não faz parte do quadro societário”. Ao final, requereu “seja reconhecido a sucessão empresarial presumida à pessoa jurídica TOUR DE FORCE (...), com a sub-rogação de todas as obrigações da sucessora PAPELARIA ABC (...); (ii) que a penhora deferida nestes autos recaia sobre 100% dos lucros e dividendos da PAPELARIA ABC E COMERCIO LTDA, por força do efeito sub-rogatório, tenha como objeto 100% dos lucros e dividendos que os sócios da pessoa jurídica TOUR DE FORCE (...); (iii) seja determinada a obrigação de não fazer (art. 814, do CPC), com expedição de Ofício à pessoa jurídica TOUR DE FORCE, inscrita no CNPJ de no 34.524.094/0001-10, para impedimento da constituição de nova pessoa jurídica para o fundo de comércio localizado na SIG QUADRA 2 LOTE 668 ZONA INDUSTRIAL BRASÍLIA DF 70610-420”. Preparo regular (ID 48696724 - Pág. 3). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de pedido de reconhecimento de sucessão empresarial formulado pelo exequente. Em que pesem os argumentos expendidos ao ID 156903090, não há como reconhecer a sucessão empresarial da pessoa jurídica Papelaria ABC, porquanto esta não é parte no feito. A referida pessoa jurídica foi intimada tão somente para cumprir ordem de penhora de crédito do executado que eventualmente estivesse em seu poder, não havendo como analisar qualquer possibilidade de redirecionamento da obrigação para outra pessoa jurídica da qual o executado não faz parte do quadro societário. Caso o exequente indique nova sociedade integrada pelo devedor, a ordem de penhora de crédito poderá ser cumprida. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de ID 156903090.” Os embargos declaratórios opostos pela recorrente foram rejeitados (ID . 48696722 - Págs. 6/7). Conforme se extrai da decisão, o decisum vergastado asseverou que “não há como reconhecer a sucessão empresarial da pessoa jurídica Papelaria ABC, porquanto esta não é parte no feito” e que foi intimada tão somente para cumprir ordem de penhora de crédito de JOSÉ EUSTÁQUIO ELIAS “que eventualmente estivesse em seu poder”. Concluiu que não é possível “analisar qualquer possibilidade de redirecionamento da obrigação para outra pessoa jurídica da qual o executado não faz parte do quadro societário”. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a aduzir que o fato de “a pessoa jurídica TOUR DE FORCE não ser parte do processo não constitui óbice ao reconhecimento da sucessão empresarial” e que não pretende a inclusão da TOUR DE FORCE, mas tão somente que houve sucessão em relação à PAPELARIA ABC LTDA. Pelo que se extrai das razões recursais, nada se mencionou acerca da impossibilidade de reconhecimento de sucessão empresarial em detrimento de pessoa jurídica que não é parte nos autos, bem como que a TOUR DE FRANCE somente foi intimada para cumprir ordem judicial em razão da dívida de seu sócio. Dois, a sucessão empresarial ocorre em razão da incorporação ou fusão e cisão de empresas (artigos 232 – 234, Lei no. 6.404/76), não havendo, a partir da narrativa e dos autos, qualquer afirmação e elementos de convencimento capaz de respaldá-la. Três, para se alcançar eventuais bens ou direitos da sucessora, se fosse o caso, não prescindiria da desconsideração da pessoa jurídica, uma vez que a execução é dirigida contra pessoas físicas. Quatro, é possível até que a parte tenha se referido a possível trespasse do estabelecimento, mas nem essa certeza é possível obter a partir os fundamentos e pedidos lançados. De toda sorte, verifica-se a ausência de impugnação quanto ao fundamento da decisão vergastada e nos pontos em que fundamentou a impossibilidade de análise do pedido. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46